Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. DUPLICATA. FACTORING. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO EXISTENTE POSTERIORMENTE À CESSÃO DE CRÉDITOS. OPOSIÇÃO AO CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses de operação de factoring, a transferência da titularidade de um crédito representada por título cambial não se faz mediante o mero endosso do documento, mas sim por cessão de crédito.
2. Consoante estabelece o art. 294 do Código Civil, "o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente". Assim, se a exceção que o devedor tem contra o cedente se configurar somente após a realização e notificação do devedor sobre a cessão de crédito, não poderá ser oposta ao cessionário.
3. Apelação conhecida e não provida.